Tribunal: TJSP
Processo: 1007753-81.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Relação regida pelo CDC. Transações irregulares noticiadas pelo cliente, que afirma ter sido roubado. Operações realizadas com cartão do autor com chip, mediante inserção de senha pessoal. Discrepâncias verificadas nos relatos. Prova obrigatória

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Relação regida pelo CDC. Transações irregulares noticiadas pelo cliente, que afirma ter sido roubado. Operações realizadas com cartão do autor com chip, mediante inserção de senha pessoal. Discrepâncias verificadas nos relatos. Prova obrigatória não produzida. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.